Tribunal: STF
Processo: HC 110822
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-11-27
Data de publicação: 2012-11-27

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO EM PATAMAR MÁXIMO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. PROCEDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS: POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA.



    1. Na terceira fase de aplicação da pena, o juízo de segundo grau reduziu a reprimenda em seu patamar mínimo (um sexto), sem qualquer fundamentação, razão pela qual se deve aplicar a causa de diminuição em seu patamar máximo (dois terços).



    2. Não competia ao Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de habeas corpus da defesa, complementar a sentença para acrescentar fundamento novo, não utilizado pelo juízo de segundo grau, a fim de justificar a menor diminuição da pena. 



    3. Ordem concedida.